Tribunal: TJSP
Processo: 2042184-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Decisão agravada que deferiu liminar de reintegração de posse – Ausência dos requisitos elencados no art. 561 do CPC – Elementos colacionados aos autos que evidenciam exercício de posse superior a ano e dia pelos requeridos – Inaplicabilidade do procedimento especial das ações possessórias, devendo a ação prosseguir pelo rito comum – Ausência dos pressupostos

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Decisão agravada que deferiu liminar de reintegração de posse – Ausência dos requisitos elencados no art. 561 do CPC – Elementos colacionados aos autos que evidenciam exercício de posse superior a ano e dia pelos requeridos – Inaplicabilidade do procedimento especial das ações possessórias, devendo a ação prosseguir pelo rito comum – Ausência dos pressupostos necessários à concessão de tutela provisória – Leitura dos artigos 300 e 311 do CPC – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.